Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714795-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: BRUNO ALBERTO DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo Condomínio do Reserva Taguatinga contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Bruno Alberto de Figueiredo, em que o d. magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de que seja oficiado ao Cartório do “3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de conferir força de registro interino à ata da assembleia geral ordinária de 30 de março de 2019 apresentada pela secretária Francisca Mônica Silva Rodrigues, para que surta efeitos perante terceiros de me (sic) imediato” (ID de origem 38603933). O pedido de concessão da tutela antecipada recursal foi indeferido ao ID 10361264. Opostos embargos de declaração pela parte agravante ao ID 10549300, estes foram rejeitados pela decisão de ID 10751216. Frustrada a tentativa de intimação do agravado para ofertar resposta ao agravo de instrumento (ID 14597098), a diligência foi renovada, tendo o mandado sido recebido para cumprimento em 13/03/2020 (ID 14938106), conforme pleito do agravante ao ID 14915287, ainda sem retorno acerca do seu cumprimento, a despeito do lapso temporal já decorrido (certidão de ID 22733437). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi prolatada, em 28/04/2020, sentença de improcedência do pedido inicial, assim como do pedido reconvencional, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 62104292). Outrossim, referida sentença transitou em julgado em 16/10/2020 (ID 76040452), e o feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença (ID 81665646). Tal situação, por sua vez, enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora